Tribunal: TJDFT
Processo: 0743086-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743086-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ITAMAR SANTANA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA, representada pela Curadoria Especial, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704680-27.2019.8.07.0009), contra a decisão (id 20027076) que rejeitou a impugnação. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da agravante, sustenta, em suma, a nulidade da citação por edital, porque não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da executada. Aduz ainda que há vício material no edital, tendo em vista que constou a intimação da executada para pagar valor referente à suposta condenação e não ao acordo objeto do cumprimento de sentença, homologado por sentença no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Samambaia (CEJUS-SAM). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para declarar a nulidade da citação editalícia e de todos atos posteriores ou que seja determinada nova publicação do edital com a retificação do erro apontado. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ademais, para proceder à citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo correto o deferimento do instituto após a realização de várias diligências infrutíferas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora